Tribunal: STF
Processo: RHC 61597
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-12-18
Data de publicação: 1984-12-18

Ementa:
- PROCESSUAL PENAL.
UNIFICAÇÃO DE PROCESSOS PENAIS.
EMBORA SEJAM AS AÇÕES PENAIS MOVIDAS CONTRA O MESMO RÉU E SEJA UMA
SÓ A VÍTIMA - NO CASO UM JUIZ DE DIREITO - QUE TERIA SIDO OFENDIDO
NA SUA HONRA PELO PACIENTE, SENDO POSSIVEL, PRINCIPALMENTE EM
RELAÇÃO A DUAS DELAS QUE TENHA HAVIDO CRIME CONTINUADO (SE CRIME
HOUVE) A REUNIÃO DOS PROCESSOS E FACULTATIVA (ART. 80 DO CPC),
POR SEREM DADAS AS INFRAÇÕES COMO COMETIDAS EM CIRCUNSTANCIAS E
TEMPO DIFERENTES. A SEPARAÇÃO DOS PROCESSOS NÃO TRARA PREJUIZO AO
PACIENTE, ADEMAIS, SE PODE ELE, CASO AFINAL CONDENADO, RECORRER A
UNIFICAÇÃO DAS PENAS. E, NA VIA DO 'HABEAS CORPUS' NÃO SE TEM DE
PRONTO COMO AFIRMAR TER HAVIDO CONTINENCIA, POIS NÃO SE TRATA DE
CONCURSO FORMAL; E NEM SE ENCONTRAM CARACTERIZADOS, NOS DELITOS, OS
PRESSUPOSTOS QUE PODERIAM CONFIGURAR A CONEXAO.
RECURSO DE 'HABEAS CORPUS' IMPROVIDO.